Tribunal: TJSP
Processo: 1011103-63.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – "REDE D LIMPA" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pedido em sede recursal – Concessão – Deferimento com efeito "ex nunc", não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – "REDE D LIMPA" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pedido em sede recursal – Concessão – Deferimento com efeito "ex nunc", não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 3. MÉRITO – NULIDADE CONTRATUAL – Alegação de vícios da COF – Inocorrência – 4. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Teses de falta de suporte, treinamento e implantação da – Comprovação de suporte técnico aos franqueados e treinamento – Sentença de acerto mantida – 5. HONORÁRIOS recursais – Majoração – Percentual de 15% majorado para 17% – Efeito ex nunc – Aplicação do art. 98, § 3o do CPC – Recurso não provido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011103-63.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
MARLUCE DE MELO FERREIRA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA) e
BRUHUGUS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA., é apelado REDE D LIMPA
SOROCABA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deferiram o pedido de justiça gratuita e negaram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
2
VOTO No
: 40.150 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1011103-63.2019.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
APTE.
: MARLUCE DE MELO FERREIRA VIANNA E OUTRA
APDO.
: REDE D LIMPA SOROCABA LTDA
APELAÇÃO FRANQUIA “REDE D LIMPA” 1.
JUSTIÇA GRATUITA
Pedido em sede recursal

Concessão
Deferimento com efeito “ex nunc”, não
abrangendo as condenações impostas pela sentença de
primeiro grau 2. CONTRATO DE ADESÃO CDC
Inaplicabilidade Não há hipossuficiência em contratos
assinados entre empresários, presumindo-se ciência e
experiência daquele que assume a responsabilidade de
administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela
franqueadora
Precedentes do STJ
3. MÉRITO

NULIDADE CONTRATUAL
Alegação de vícios da
COF
Inocorrência
4. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

Teses
de
falta
de
suporte,
treinamento e implantação da
Comprovação de
suporte técnico aos franqueados e treinamento

Sentença de acerto mantida
5. HONORÁRIOS
recursais
Majoração
Percentual de 15% majorado
para 17% Efeito ex nunc Aplicação do art. 98, § 3o
do CPC Recurso não provido.
Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e
negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Marluce de
Melo Ferreira Viana e por Bruhugus Comércio de Utilidades Ltda. ,
dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Frederico dos Santos
Messias, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba (fl. 440-443) que julgou improcedente a denominada “ação
declaratória de rescisão de contrato de franquia c/c devolução de quantias
pagas, c/c danos materiais c/c danos morais” ajuizada em face de Rede D
Limpa Sorocaba Ltda . (fl. 1-16).
Recorrem as autoras franqueadas postulando a
concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentam terem firmado
contrato com a apelada e realizado o pagamento da quantia de R$
100.000,00, com vistas à instalação da unidade franqueada e, entretanto,
a franqueadora apelada não teria cumprido o contrato. A unidade
franqueada nunca foi implantada para início das atividades e o sistema
nunca foi posto em funcionamento.
Alegam descumprimento do contrato pela apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
3
bem como ausência de informações essenciais na COF. Postulam a
restituição dos valores efetuados (R$ 100.000,00), a indenização da multa
contratual de R$ 50.000,00 e a condenação da franqueada ao pagamento
de danos morais (fl. 445-461).
Sem preparo.
Contrarrazões da franqueadora com pedido de
indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento
do recurso (fl. 474-494).
Não há oposição ao julgamento virtual.
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2020 (fl.
444), e o recurso de apelação foi interposto no dia 22 de junho de 2020
(fl.445) dentro do prazo legal.
O
julgamento
foi
convertido
em
diligência,
determinando-se a juntada de documentos para comprovar o estado de
hipossuficiência alegado, ou o recolhimento do preparo, nos termos do
artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (fl.
498).
As apelantes cumpriram a determinação com a
juntada dos documentos de fl. 503-537.
Autos conclusos em 22 de setembro de 2020 (fl. 497).
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 440-441):
[..]
Trata-se
de
Ação
Declaratória
cumulada
com
Ressarcimento de Valores e Indenização em que a parte
autora aduz que celebrou com a requerida um contrato
para exploração de franquia comercial. Diz que, embora
tenha sido pago o valor total do negócio, a franquia não foi
totalmente instalada e não houve o cumprimento das
obrigações pelas quais a ré se obrigou, tais como
treinamento de equipe, disponibilização de sistema
informatizado, etc. Além dos valores pagos pela franquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
4
em si, também suportou gastos com contratação de
funcionários,
abertura
de
empresa,
aquisição
de
mercadorias, entre outras especificadas na petição inicial.
Diante do insucesso do negócio e do descumprimento
contratual da ré, pretende a rescisão do contrato, a
devolução dos valores pagos, o pagamento da multa
contratual e a reparação dos danos morais.
Regularmente citada, a ré ofereceu contestação (fls.
143/167) sustentando, em breves linhas, a validade do
contrato,
o
cumprimento
de
todas
as
obrigações
contratuais, a culpa da autora pelo atraso do início das
atividades da franquia, a ampla informação à autora sobre
a natureza e risco do negócio e a ausência de dano material
e moral.
Réplica (fls. 260/374).
A
decisão
saneadora
de
fls.
275/276
afastou
as
preliminares e deferiu a produção de prova oral.
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas da autora
e três testemunhas da ré (fls. 288/293).
As partes apresentaram alegações finais (fls. 296/310 e
317/331).
Diante da juntada de documentos em alegações finais, as
partes novamente se manifestaram (434/435 e 436/439).
A r. sentença proferiu a seguinte decisão (fl. 443):
[..]
Pelo exposto e pelo que mais dos autos consta, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.
A autora sucumbente arcará com as custas do processo e
com os honorários advocatícios que arbitro em 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça, se o caso.
PI.
II. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
Em apelação as apelantes franqueadas postulam o
deferimento da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
5
Além
das
declarações
pessoais
expressas
de
hipossuficiência (fl. 19-20) as apelantes juntaram novos documentos com
as razões recursais (fl. 462-471), nos quais é possível verificar a existência
de pendências com instituições bancárias corroborando com o estado de
hipossuficiência declarado.
O simples fato de as recorrentes possuírem imóveis e
veículos com valores expressivos, como alegado pela parte apelada em
contrarrazões de recurso, por si só não implica na negativa do pedido ou
na inexistência da hipossuficiência declarada.
Pela análise dos documentos juntados é possível
verificar que as apelantes se encaixam nos requisitos legais para a
concessão da gratuidade de justiça, e que as informações trazidas são
compatíveis com a declaração de hipossuficiência declarada na peça
recursal.
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que
têm por objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova
legislação processual civil (art. 98, caput , CPC).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no
capítulo dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”; expressão essa generalizada,
sem excluir a pessoa jurídica de direito privado do benefício da
assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja
provada a sua situação econômica de não poder atender ao custeio das
despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
6
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no
caso os empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação
artesanal, as prestadoras de pequenos serviços, assim como as
constituídas sob a forma de limitada, com sócios familiares, caracterizam-
se extensão da personalidade de seus sócios quando estes exercem
pessoalmente a atividade empresarial e, neste caso, nenhuma outra
formalidade é exigida, a não ser a declaração de pobreza.
No caso dos autos, nada obstante a documentação
juntada com as razões de recurso, o julgamento foi convertido em
diligência, determinando-se que as apelantes trouxessem cópias das
declarações de imposto de renda dos três últimos exercício fiscais (fl. 498),
determinação cumprida com a juntada de petição e documentos (fl.
501-537).
No caso, as apelantes, pessoa natural e jurídica,
declararam-se hipossuficientes nos termos da legislação vigente, juntando
documentos emitidos pela SCI contendo 5 indicações de restrições de
crédito perante a instituição bancária Itaú Unibanco S/A e junto ao Banco
Bradesco S/A (fl. 503-508).
Juntou-se também cópias da Carteiras de Trabalho e
Previdência Social de Bruno de Melo Vianna e Marluce de Melo Ferreira
(fl. 509-514), respectivamente, comprovando-se que os recorrentes, como
pessoa naturais, se encontram sem registro de trabalho na CTPS.
Foram juntados, DEFIS Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais dos exercícios de 2019/2018 (fl. 515-519) , sem
declarações de rendimento.
Por fim, se juntou declarações de imposto de renda
(IRPF) de Marluce de Melo Ferreira, dos exercícios de 2019/2018 e
2018/2017 (fl. 520-537), sendo que no exercício de 2019/2018 não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
7
rendimentos tributáveis e no exercício de 2018/2017 o rendimento
tributável anual foi de R$ 23.353,00, que corresponde a um rendimento
mensal de R$ 1.946,08, que corroboram com as alegações de
hipossuficiência,
enquadrando-se
nas
hipóteses
anteriormente
mencionadas. Nesse quadro, o benefício postulado deve ser deferido.
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e
Roberto Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 6a ed. em CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência
judiciária, basta a simples afirmação da sua pobreza, até
prova em contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT
755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-
RF
344/322,
Lex-JTA
169/15,
RJTJERGS
186/186,
JTAERGS 91/194, Bol. AASP 1.622/19), o que a dispensa,
desde logo, de efetuar o preparo da inicial (TFR-1a Turma,
AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 25.8.87, deram
provimento, v.u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias
subjetivas ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência
judiciária fazendo com que o Magistrado exija a comprovação da
necessidade dos benefícios pleiteados durante o curso do processo. A
concessão do benefício pode ser negada, de ofício, quando ausente a
declaração de pobreza ou em situação de evidente burla aos ditames da
Lei n. 1.060/50, o que não se evidencia no caso concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que
vem sendo adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
conforme precedentes transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido

Deferimento
-
Apresentação,
pelo
requerente,
de
declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família - Suficiência - Recepção da Lei no 1.060/50 pela
Constituição Federal de 1988 - Presunção de veracidade da
situação de hipossuficiência econômica não infirmada pelos
elementos dos autos - Concessão do benefício, ressalvada a
possibilidade de reversão, com suas consequências legais,
caso provada a inexistência ou o desaparecimento da
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da
Lei de Assistência Judiciária - Agravo de instrumento
provido (TJSP, AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
8
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. José
Reynaldo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Indeferimento pelo juízo a quo . Possibilidade de concessão.
Demonstração da impossibilidade de custeio do processo
sem prejuízo da manutenção das suas atividades. Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, AI
n. 0048293-84.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. Tasso Duarte de Melo, j.
29/5/2012)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS - Nos autos,
o agravante apresentou, além da declaração de pobreza,
documentos
que comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até
prova em contrário. Recurso provido. (TJSP, AI n.
0032394-46.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. Roberto Mac Cracken, j.
18/4/2012)
Em razão do exposto, conhece-se do recurso, deferindo
a gratuidade de justiça.
Observe-se, todavia, o disposto no artigo 98, caput , do
Código de Processo Civil, que o pedido de concessão de assistência
judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual, sendo
admitido como possível o requerimento de assistência judiciária após a
prolação da sentença, como no caso dos autos, todavia, a eventual
concessão em sede recursal terá efeito ex nunc , como vem decidindo o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em sede
recursal.
Deferimento
com
efeito
“ex
nunc”,
não
abrangendo as condenações impostas pela sentença de
primeiro grau. Recurso, nesta parte, provido. (TJSP, Apl.
no 1085009-16.2014.8.26.0100; 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 15/04/2019,
DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSITÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO DA SENTEÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS
EX NUNC .1. O pedido de concessão da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
9
judiciária pode ser formulado em qualquer momento
processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc , o
eventual deferimento não implica modificação da sentença,
pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.2.
O princípio da “invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu”, veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do
CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito,
devendo o magistrado, portanto, exercer as demais
atividades posteriores, contanto que não impliquem
alteração do decidido na sentença.3. Recurso especial
parcialmente provido.(STJ, REsp. 904.289/MS, Rel. Min.
LUIS ELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 03/05/2011,
DJE 10/05/2011).
Logo, é certo que o deferimento da gratuidade de
justiça em sede de apelação, não implicará na modificação da sentença de
primeiro grau acarretando tão somente a isenção do preparo e das custas
em sede recursal, em razão do efeito ex nunc .
III. DA ADESIVIDADE CONTRATUAL
Consigne-se inicialmente, que embora o contrato de
franquia seja um contrato de adesão, no caso concreto não se aplica, ainda
que por analogia, o Código de Defesa do Consumidor.
O franqueado e o franqueador são empresários,
presumindo-se
tenham
conhecimento
da
ética
empresarial,
conhecimentos que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não
possui.
O mesmo se diga em relação a qualquer outro contrato
entre empresários.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA.
AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
ELEIÇÃO.
COMPETENCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
10
VALIDADE DA CLÁSULA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE
À
ESPÉCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. MATÉRIA
DE FATO E REEXAME CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5
E 7 STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283-
STF. I. O contrato de franquia, por sua natureza, não está
sujeito ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis
que o franqueado não é consumidor de produtos ou serviços
da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a
terceiros, estes sim, os destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em
que pretendem a rescisão do contrato e indenização
tramitasse na comarca da sede de algumas delas, em
detrimento do foro contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV,
letra “d”, do CPC, seja por se situar o caso inteiramente
fora dos seus contextos, seja por aplicável a regra do art.
111 da mesma lei adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos
fundamentos do acórdão, a atrair a vedação da Súmula n.
283 do Pretório Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas
desprovido.
(STJ, REsp. 632958/AL, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, J. 04/03/2010, DJE 29/03/2010)
IV. DO MÉRITO RECURSAL
Como se sabe, o contrato de franquia é regido pela Lei
no 8.955/94, que prevê algumas hipóteses para a sua anulação.
O artigo 2o define a natureza jurídica do que é a
franquia, assim enunciado:
Art. 2o - Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca
ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva
ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração
de
negócio
ou
sistema
operacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
11
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante
remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique
caracterizado vínculo empregatício.
O contrato de franquia caracteriza-se por ser contrato
de risco, na medida em que está condicionado a fatores, tais como, a boa
ou má gestão da franqueada, concorrência e pelas oscilações comuns do
mercado. Assim, o empreendimento na modalidade de franquia, ainda
que cumpra com todas as suas finalidades contratuais e de gestão, não se
exime dos riscos inerentes ao negócio jurídico, não existindo, também,
garantias de rentabilidade ou prosperidade, pois, estas podem ser
frustradas pelas circunstâncias do mercado.
O artigo 4o, parágrafo único, da Lei de Franquia
dispõe:
Art. 4o - A circular de oferta de Franquia deverá ser
entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez)
dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de
franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa
pelo franqueado ao franqueador ou à empresa ou pessoa
liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do
disposto no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir
a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros
por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties
devidamente corrigidos, pela variação da remuneração
básica dos depósitos de poupança, mais perdas e danos.
O legislador ao prescrever a possibilidade de
anulabilidade do contrato, já estava prevendo a possibilidade de possível
ilegalidade ou descumprimento do contrato por parte do franqueador, o
que neste caso também permite a rescisão ou resilição contratual.
O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes
motivos:
a) Em razão do decurso do prazo convencionado ,
quando se tratar de contrato com cláusula de prazo
determinado.
b) Em razão de distrato , isto é, pelo acordo de vontade
entre as partes contratantes estabelecendo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
12
extinção.
c) Por justa causa, alegada por uma das partes
contratantes.
d) Por vontade unilateral, sem justa causa, quando o
contrato assim o permitir.
e) Em
virtude
de
declaração
judicial
de
anulabilidade , como ocorre no caso de não
demonstração de entrega da COF e de constatação
de
falsidade
nas
declarações
nela
contidas,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 4o e o art.
7o da LFE.
Do cotejo dos documentos nos autos e das provas
produzidas, não é possível concluir que houve nulidade na entrega da
Circular de Oferta de Franquia ou de vícios capazes de anular o contrato
firmado regularmente, sem outros vícios.
No tocante a alegação de descumprimento contratual
por parte da apelada, as provas dos autos não conduzem ao entendimento
almejado pelas apelantes.
Incontroversa a celebração de contrato de franquia
entre as partes litigantes, em17 de maio de 2018 (fl. 183-205), com prazo
de duração de cinco anos (cláusula 41a 60 meses), para uso da marca
“REDE D LIMPA”, com taxa inicial de franquia no valor de R$
100.000,00 (cláusula 38a) bem como a declaração expressa firmada pelas
apelantes de recebimento da Circular de Oferta de Franquia em 16 de
abril de 2018 (fl. 206).
Nessa esteira, a tese das apelantes de irregularidade
na Circular de Oferta de Franquia, decorrente de ausência de informações
essenciais não procede, porque expressamente confirmado no contrato que
a Circular de Oferta de Franquia foi entregue no prazo da Lei de regência
e o recibo de fl. 206, firmado em 16 de abril de 2018 põe uma pá de cal
sobre essa questão.
Outrossim, não é crível que a franqueados não tenha
recebido a Circular de Oferta de Franquia com as informações necessárias
e mesmo assim, tenha livremente firmado o contrato de franquia, e se
aventurado no exercício da atividade empresarial.
Não procedem as alegações de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
13
contratual da franqueadora, na implantação da unidade franqueada, a
uma porque as provas dos autos não permitem acolher esse entendimento
e a duas porque o contrato de franquia expressamente imputa a
responsabilidade pela implantação da unidade ao franqueador, desde que
cumpridas a responsabilidade do franqueado, conforme expressamente
dispõe a cláusula 3a do contrato (fl. 185)):
[..]
CLÁUSULA 3a) Todos os ônus, encargos, custos e despesas
necessárias fiscais será por conta do FRANQUEADO. Toda
a parte de infraestrutura já será executada pelo
FRANQUEADOR.
Nesse diapasão, para que a franqueadora cumpra sua
parte na implantação da unidade franqueada, é necessário que a
franqueada tenha cumprido a sua responsabilidade de providenciar toda
a documentação necessária para o funcionamento da pessoa jurídica.
Nessa esteira, as provas dos autos não permitem
concluir que a demora na implantação da unidade se deu única e
exclusivamente por culpa da franqueadora apelada.
Muito embora se observe que as partes mantiveram
tratativas ao longo dessa relação contratual, é certo que não houve da
franqueada qualquer reclamação formal e por escrito a respeito das
diversas irregularidades que ora se imputa à franqueadora para justificar
o pedido de rescisão do contrato, presumindo-se que até então houve
aceitação tácita das irregularidades que se imputa.
Como se pode constatar, a Circular de Oferta de
Franquia (fl. 49-63) observou todas as exigências legais, na medida em
que dispõe em seu bojo, sobre a forma de sociedade, informou sobre as
unidades franqueadas existentes à época.
Mesmo tendo recebido a Circular de Oferta de
Franquia com antecedência
COF recebida em 16/04/2018 (fl. 206) e
contrato firmado em 17/05/2018 (fl. 205) , as franqueadas não fizeram
qualquer reclamação formal perante a franqueadora a respeito das
irregularidades ora suscitadas.
Nesse diapasão, como já se disse anteriormente, ainda
que a Lei no 8.955/94 preveja a possibilidade de anulação do contrato de
franquia, nas hipóteses nele contidas, é certo que a arguição de vícios
deve ser feita em prazo razoável, o que não ocorreu no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
14
Na hipótese, a manifestação tardia, sobre vícios da
COF ou do contrato, pode caracterizar sua aceitação tácita como vem
entendendo este E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido:
RESCISÃO DE CONTRATO
FRANQUIA "CAROL" e
"OTICAS CAROL"
1. PRELIMINARES
Nulidade

Alegação de julgamento antecipado sem o exaurimento dos
meios de prova em prejuízo ao contraditório e ampla defesa
Inocorrência Prova suficiente ao deslinde da questão e
convencimento dos julgadores, prescindindo de produção
de outras provas, inclusive a testemunhal
Matéria
essencialmente de direito
Preliminar rejeitada
2.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC

Franqueado
e
franqueador que são empresários, presumindo-se tenham
conhecimento da ética empresarial que o consumidor
protegido pela Lei no 8.078/90 não possui Inexistência de
hipossuficiência em contratos assinados entre empresários
Impossibilidade de inversão do ônus da prova
3.
MÉRITO
Ônus da prova (CPC, art. 373, I e II)
Franquia Lei 8.955/94 Imputação dos franqueados de
descumprimento contratual pela franqueadora Exercício
da atividade por longo período
Aceitação tácita

Precedentes jurisprudenciais
CIRCULAR DE OFERTA
DE FRANQUIA Alegação de não entrega
Declaração
expressa em contrato de recebimento Sentença de acerto
mantida 4. MULTA CONTRATUAL Redução de ofício
Matéria de ordem pública Art. 413 do CC Precedente
do STJ Multa reduzida para o montante correspondente
à Taxa Inicial de Franquia Recurso em parte provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
(TJSP;
Apl.
1127384-27.2017.8.26.0100;
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo
Negrão, J. 21/102019; DJE 24/10/2019). (Negritamos)
APELAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o pedido
de anulação do contrato de franquia firmado entre as
partes, bem como eventuais indenizações decorrentes do
mesmo.
Manutenção
da
sentença. Comprovação de
prestação de todo o suporte técnico necessário, bem como
de realização de treinamento inicial aos franqueados.
Ausência de elementos obrigatórios na Circular de Oferta
de Franquia, nos termos do artigo 3o da lei 8.955/ 1994.
Impossibilidade
de
anulação
do
negócio.
Operação
de convalidação tácita dos vícios atinentes à Circular de
Oferta de Franquia. Inteligência do artigo 169 do Código
Civil . Franqueada que permaneceu usufruindo de unidade
franqueada por mais de um ano antes de alegar o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
15
vício. Não ocorrência de práticas de concorrência desleal. O
simples fato de o franqueador adquirir seus produtos junto
a fornecedores homologados e a imposição de preços a
serem praticados pelos franqueados é incapaz de atrair o
conceito de concorrência desleal em sua acepção técnica.
Atitudes tomadas pela franqueadora que se encontram em
consonância com os ditames legais. Inexistência de dever
de reparação. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apl.
1088193-38.2018.8.26.0100;
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Azuma Nishi,
j. 17/10/2019; DJE 17/10/2019). (Negritamos)
No mais, o conjunto probatório dos autos indica a
prestação de assistência da franqueadora no tocante ao treinamento, que
foi prestado a contento. Nas fotografias juntadas em fl. 153-154 as
pessoas indicadas pela autora franqueada aparecem recebendo os
certificados de treinamento, com conclusão do curso de técnicas de vendas
módulo I (fl. 153-154).
As provas testemunhais colhidas apenas favorecem a
franqueadora, por confirmarem que o conteúdo do curso de treinamento
foi amplo, tendo fenecido todas as condições para o desempenho da
atividade franqueada.
Há elementos de provas que indicam que houve a
disponibilização e a utilização do sistema, como se pode verificar dos
diálogos ocorridos nos documentos de fl. 249-254.
No tocante a estrutura para a implantação da
unidade, restou demonstrado nos autos que houve o fornecimento de
computadores e o serviço de pintura do local onde funcionaria o escritório
da autora com as cores representativas da franqueadora.
E o depoimento da testemunha de nome Jessé
esclarece que a demora na implantação da unidade franqueada se deu por
culpa da autora, por divergências na documentação apresentada,
atrasando a emissão do seu CNPJ, prejudicando ainda mais a
implantação da unidade, (atraso de 4 meses). O CNPJ somente foi
emitido em 16 de julho de 2018.
No mais, persistem os bons fundamentos da r.
sentença ora transcritos (fl. 441-443):
[..]
No mérito, o pedido é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
16
As partes celebraram um contrato para exploração de
franquia, sem notícia de qualquer vício de consentimento.
E, em que pese o noticiado descumprimento contratual da
ré, não houve a satisfatória comprovação de tal fato.
Os documentos anexados aos autos, em especial, as
conversas travadas no aplicativo Whatsapp , dão conta que
as partes sempre estiveram em contato direito.
Ademais,
tais
diálogos
confirmam
que
houve
a
disponibilização e utilização do sistema (fls. 249/254 e 311).
Tais conversas também demonstram que houve contato
direito da autora com vários clientes em potencial, a
corroborar o funcionamento da franquia. Houve, inclusive,
o fornecimento de produtos para venda.
Frise-se que tais fatos (documentalmente comprovados)
vão de encontro ao que foi dito pelas testemunhas da
autora. Ambas afirmaram que nunca entraram em contato
com nenhum possível cliente e que somente fizeram
pesquisas na internet sobre potenciais compradores.
Quanto ao treinamento dado pela ré, a autora sustenta que
foi realizada apenas a apresentação dos produtos, e que o
efetivo treinamento iria ser dado posteriormente, o que
nunca ocorreu. Tais alegações foram corroboradas pelas
testemunhas do requerente.
Entretanto, as evidencias apontam em sentido diverso.
Com a contestação, foram juntadas fotografias da
conclusão do treinamento dado às pessoas indicadas pela
autora, com outorga dos respectivos certificados. E constou
em tais certificados a conclusão do curso de técnicas de
vendas módulo I.
Assim, não se tratou apenas de uma simples apresentação
de produtos. Até porque o treinamento durou dois dias,
sendo inverossímil que os alunos tenham passado esse
tempo todo apenas conhecendo os produtos de limpeza da
ré.
As testemunhas arroladas pela ré também confirmaram
que o conteúdo do curso foi amplo e forneceu todas as
condições para o desempenho do trabalho na franquia.
Quanto ao fornecimento da infra-estrutura física, é
incontroverso que houve o fornecimento de computadores e
a pintura do escritório da autora com as cores da franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
17
Frise-se que se tratava de franquia que apenas efetuaria
vendas por telefone e pela internet, o que dispensa uma
estrutura física complexa.
Quanto à disponibilização de sistema informatizado,
reitere-se que houve a sua regular utilização pela autora,
como comprovado pelos já mencionados diálogos travados
pelas partes.
Observe-se, por oportuno, que se trata de sistema que
opera “na nuvem”, ou seja, é necessário apenas login e
senha
para
acesso,
os
quais
foram
regularmente
disponibilizados á requerente.
E tal acesso efetivamente ocorreu, como já dito. Inclusive,
a ré demonstrou que o sistema permite o acesso á tabela de
preços (fls. 312/316), que a autora diz que não foi a ela
disponibilizada.
E não se olvide que a autora tem uma grande parcela de
culpa pela demora do início das atividades da franquia,
pois divergências documentais atrasaram sobremaneira a
emissão
do
seu
CNPJ,
condição
indispensável
ao
desempenho da atividade comercial. Tal informação foi
confirmada pelo contador que efetuou a abertura da
empresa, Sr. Jesse, ouvido como testemunha.
Segundo
a
testemunha,
houve
um
atraso
de
aproximadamente quatro meses, atraso este imposto à
autora. O CNPJ foi emitido somente em 16 de julho de
2018.
Tal fato não é negado pela requerente.
Quanto à alegação de suposta omissão de que se tratava da
primeira franquia na modalidade Office (vendas em
atacado,
para
empresas),
tal
fato
não
restou
satisfatoriamente comprovado.
Além do mais, isso não configuraria causa suficiente para a
rescisão da avença.
No mais, não houve comprovação de nenhuma reclamação
formal da autora junto á ré sobre eventual não
cumprimento das obrigações contratuais, ou mesmo
tentativa
prévia
de
rescisão
do
contrato
extrajudicialmente, o que dá força à tese de mero
arrependimento do negócio.
Dessa forma, ante a ausência de comprovação cabal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
18
descumprimento contratual da ré, a improcedência do
pedido é medida que se impõe.
O contrato de franquia é contrato de risco, e o sucesso
ou fracasso do negócio, dependerá de fatores, que muitas vezes são alheios
às partes contratantes, pois dependem de demanda do mercado
consumidor. Assim, além dos riscos inerentes à atividade empresarial e
negocial, fatores externos também podem influenciar no sucesso da
empreitada ou no seu fracasso.
Pelo teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, recai sobre as franqueadas o ônus de comprovar
os fatos constitutivos do seu direito ou e à franqueada o ônus de
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direto da
autora por ela afirmado.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Neste diapasão, a defesa e documentos juntados pelos
franqueados, não são capazes de infirmar ou afastar as alegações de
descumprimento contratual e evidenciar o direito perseguido pela autora,
inerente ao contrato de franquia.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011103-63.2019.8.26.0602 -Voto no 40.150
19
decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Finalmente, atento à regra doa rtigo 85, § 11, do
Códigdo de Processo Civil, majora-se a verba honorária na fase recursal
de 15% para 17% sobre a mesma base de cálculo, observando a concessão
da gratuidade de justiça em sede recursal, com efeito ex nunc, e as
disposições do artigo 98, § o do CPC.
V. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, concedem os benefícios da justiça
gratuita e, no mérito, negam provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR